Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR N. 21. DECISÃO MANTIDA.
1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.